Tribunal: TJDFT
Processo: 0740542-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740542-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES AGRAVADO: DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença apresentado por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE: “Por ora, intime-se a parte executada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os pedidos de reconhecimento de litigância de má-fé e de exclusão do documento ID 240444701. Prazo: 15 (quinze) dias.” - ID 247425818, grifei Os embargos de declaração opostos por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLET E LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE (ID 247590078, origem) foram acolhidos pela seguinte decisão integrativa: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Davi Virgílio de Carvalho Stemler Veiga e Liliam Ferragini Ramos Ramassote, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra a decisão constante do ID 2247425818, por alegada contradição interna. Alegam os embargantes que a decisão embargada fixou dois prazos distintos para a mesma providência processual, manifestação da parte executada sobre pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e exclusão de documento, o que gerou contradição com decisão anterior, constante no ID 243461506, a qual já havia oportunizado prazo de 15 dias para tal manifestação. Sustentam, ainda, que o executado já se manifestou nos autos, por meio da petição de ID 246353153, tornando indevida a reabertura de prazo. Com razão os embargantes. Verifica-se que a decisão embargada incorreu em contradição objetiva ao reiterar ordem anteriormente proferida, atribuindo-lhe prazo diverso sem revogar a anterior, o que efetivamente gerou duplicidade de comandos para a mesma providência. Constatado que a parte executada já apresentou manifestação dentro do prazo originalmente fixado, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa sobre o ponto, sendo desnecessária nova intimação. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição, reconhecendo que o executado já se manifestou quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, tornando-se desnecessária nova intimação ou reabertura de prazo. No mérito, passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Luciano Pedro de Souza Lunkes. O executado alega prescrição parcial da dívida, excesso de execução, ausência de discriminação de valores, nulidade da penhora por recair sobre bem de terceiro, impenhorabilidade do imóvel e invalidade da hipoteca judicial. Requer, com base nesses fundamentos, a exclusão da penhora e a adequação do valor executado. A alegação de prescrição não merece acolhimento, uma vez que a obrigação em execução decorre de título executivo judicial, já constituído, mesmo que de forma provisória. Eventual discussão sobre prazos prescricionais foi superada na fase de conhecimento, não cabendo reanálise nesta fase processual. Quanto ao alegado excesso de execução e ausência de discriminação dos valores, observo que tais matérias já foram analisadas e decididas por este Juízo, encontrando-se, portanto, acobertadas pela preclusão. O executado repete argumentos que já foram rejeitados anteriormente, sem apresentar fatos ou provas novas que justifiquem sua reiteração. No que se refere à nulidade da penhora e à impenhorabilidade do bem, igualmente não merece acolhimento a impugnação. Tais alegações dependem de demonstração por parte do terceiro interessado, mediante embargos de terceiro, nos termos dos artigos 674 e seguintes do CPC, não sendo possível ao próprio executado pleitear, em nome de outrem, reconhecimento de vícios que dependem de prova estritamente pessoal e de legitimidade própria. O pedido de nova intimação pessoal de Sandra Carvalho Castro Souza também é indevido, pois já determinado expressamente na decisão de ID 237283975, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto. A hipoteca judicial foi regularmente averbada nos termos do art. 495 do CPC, sendo válida e eficaz como garantia da execução, não havendo vício formal ou material a ser reconhecido. Por fim, acolho o pedido formulado pelos exequentes para aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte executada reitera argumentos já apreciados e decididos, insistindo de forma infundada na reabertura de matérias preclusas, o que configura conduta processual temerária. Aplica-se, no caso, a penalidade prevista no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, fixando-se a multa em 2% sobre o valor atualizado da execução. Como consequência, determino a exclusão do documento de ID 240444701, considerando que se trata de peça já acostada aos autos sob o ID 209854545, sendo sua reiteração indevida e protelatória. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar contradição da decisão de ID 2247425818, reconhecendo que a parte executada já se manifestou sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Em seguida, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Luciano Pedro de Souza Lunkes e acolho o pedido dos exequentes para aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da execução, bem como determino a exclusão do documento ID 240444701 dos autos. Publique-se” - ID 76485338, grifei. O agravante alega, em síntese, que “mais uma vez no presente processo a prestação jurisdicional privilegia para apenas um lado, quando juízo da 3a Vara Cível manda concluso a petição de Embargos de Declaração do Exequente em menos de 30 minutos e profere a decisão em menos de 2 horas aplicando multa protelatória de 2% sobre o total da execução de 7 milhões contra o professor de educação física Luciano Pedro de Souza Lunkes. Tal prestação jurisdicional vem causando grave prejuízo no cumprimento de sentença provisório, a uma porque não aceita a impugnação do Agravante com laudo pericial em anexo comprovando que a matéria está prescrita, que há enriquecimento seu causa dos Agravados; (ii) a duas ao indeferir todos os pedidos do Executado e a (iii) ao agora aplicar multa protelatória com decisão proferida no mesmo momento da petição de Embargos de Declaração pedindo para aplicar multa contra o Executado, que sequer teve oportunidade de falar nos autos” (ID 76485334). E requer: “I. A concessão do pedido liminar para suspender a ação de cumprimento provisório de sentença até o julgamento deste Agravo de Instrumento, ante a violação ao devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, pela aplicação de multa de 2% de litigância de má-fé minutos depois da apresentação dos Embargos de Declaração pelo Exequente, em nítida preferência na prestação jurisdicional por uma das partes em detrimento da outra; II. No mérito, o afastamento da multa de litigância de má-fé aplicada contra o Agravante, pois merece o Agravante tratamento igualitário e respeito quanto ao devido processo legal, requerendo, dessa maneira, a reanálise da sua aplicação para, no mérito, afastar a multa aplicada por ser incabível; III. O envio dos autos à Corregedoria de Justiça do TJDFT para identificação de possível suspeição nos autos, devendo ser retirado os autos da 3a Vara Cível de Brasília porque além da nulidade acima, ante a prestação jurisdicional preferencial minutos após o pedido da parte Exequente, houve o indeferimento nos autos até agora de 100% dos pedidos feitos pelo Agravante, não tendo sido deferido nenhum pedido do Executado/Agravante, situação que vem se agravando com o cumprimento provisório de sentença com eminente bloqueio de valores e contas do executado, além da sua ex-residência que é bem de terceiro e bem de família; IV. A concessão da gratuidade de justiça” (ID 76485334). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade justiça. O agravante foi intimado para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (ID 76538765) e trouxe documentos (IDs 76970110, 76970112, 76970121, 76970122, 76970123, 76970125). Pela decisão de ID 77141136, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Preparo recolhido (ID 77518557). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Para melhor esclarecer a questão recursal posta, faço um breve relato dos atos processuais. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença iniciado em 11/07/2024 por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIJA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE contra LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, objetivando o pagamento de R$ 9.747.494,33 (ID 203794679, origem). O título exequendo foi constituído nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em face do LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, cuja sentença, na 1a fase, julgou procedente o pedido para declarar o dever do réu de prestar contas relativas à sua administração na sociedade empresária Atividade Física LTDA. (CNPJ no 02.717.621/0001-16), nos exercícios de 2013 a 2020. E, na 2a fase, foram declaradas irregulares as contas prestadas pelo requerido, realizada a perícia para apuração do saldo em favor dos autores e réu foi condenado ao pagamento de R$4.844.141,02 ao autor e de R$ 1.776.185,04 à autora, juros de mora de 1% ao mês a contar da citação: “Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 132906637 e esclarecimentos juntados ao ID 140790823 e ID 151006807, com o reconhecimento de saldo credor em favor dos requerentes. Ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IRREGULARES AS CONTAS APRESENTADAS pelo requerido e CONDENO este ao pagamento: a) em favor do autor DAVI VIRGÍLIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, de R$4.844.141,02 (quatro milhões oitocentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e um reais e dois centavos) b) em favor da autora LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE, da quantia de R$ 1.776.185,04 (um milhão setecentos e setenta e seis mil cento e oitenta e cinco reais e quatro centavos). Os valores estão atualizados até 25/07/2022 (data informada pela perita) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em obediência ao princípio da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se” (ID 48565486-p.9 – autos n. 0733610-45.2020.8.07.0001).” Em sede de apelação, o réu/apelante questionou o laudo homologado pela sentença, bem como a condenação ao pagamento dos valores aos autores, tendo a 5a Turma Cível mantido a sentença e majorados os honorários advocatícios em 1% (um) por cento sobre o valor da condenação (Acórdão 1770178): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTORES COM A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DA PRIMEIRA FASE. INDISCUTIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ( ) 2. Não há que se falar em julgamento extra petita ou em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) diante da correlação entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional que foi concedido em sentença: requerida a prestação de contas, o laudo pericial foi homologado em sentença, condenado o réu a ressarcir valores aos autores. 2.1. “Na ação de exigir contas, há duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas. 2. A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa.”(TJDFT. Acórdão 1222969, 07047157920178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). () 4. No caso, o laudo pericial foi claro na conclusão de que a prestação de contas não foi realizada de forma regular, existindo inclusive receitas sem escrituras. Assim houve prejuízo financeiro dos autores a serem reparados. 4.1. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373 CPC), ou seja, não demonstrou a regularidade na prestação de contas como sócio da empresa. ( )(Acórdão 1770178, 0733610-45.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.) Contra referido acórdão da 5a Turma Cível, o réu/apelante interpôs Recurso Especial, ainda pendente de julgamento. E, proposto o cumprimento de sentença provisório, o executado LUCIANO, em 03/09/2024, apresentou impugnação ao cumprimento pela qual alegou i) não comprovação de requisito essencial para início do cumprimento provisório de sentença, por haver recurso especial pendente de julgamento, ii) ilegitimidade ativa dos sócios da empresa (“sua legitimidade se exaure com o trânsito em julgado da sentença, haja vista que as contas foram prestadas e o saldo, apurado, se dará em favor da sociedade empresarial e não dos Autores”) e iii) inexigibilidade da obrigação (“a ação de prestação de contas NÃO É o instrumento correto para cobrança ou apuração de crédito supostamente existente”) (ID 209851944, origem). Alegou ainda que “não há SALDO devedor em favor dos Requerentes porque enquanto sócios, receberam todos os valores a título de lucros, dividendos e pró-labores, não tendo sido CONTABILIZADO perante o Fisco” e juntou aos autos parecer técnico, sustentando que “ao contrário do alegado no Laudo Original e Complementar, de autoria da Perita Ceila Carvalho Ataíde, no período de OUT/2013 a DEZ/2020, quando os três sócios respondiam integralmente pela ATP Atividades Físicas Ltda, o montante total de receita bruta auferida por esta empresa foi de R$ 8.878.788,40 (Oito milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)” (ID 209854545, origem). Pela decisão de ID 213329611 na origem, rejeitada a impugnação. Contra referida decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento no 0748437-25.2024.8.07.0000, o qual foi conhecido e desprovido (ID 72379595 dos autos no 0748437-25.2024.8.07.0000). Realizadas pesquisas de bens e ativos, foi penhorado imóvel de propriedade do executado (ID 238191289, origem). O executado apresentou nova impugnação, pela qual alegou i) prescrição das parcelas de 2014 a outubro/2017, ii) excesso de execução, iii) imóvel penhorado de propriedade da ex-esposa e das filhas do executado, e iv) impenhorabilidade de bem de família (ID 240444696, origem). Os exequentes requereram a rejeição da impugnação apresentada pelo executado, bem como a condenação do executado por litigância de má-fé sob o argumento de que o executado juntou aos autos documento que já havia sido juntado com a primeira impugnação apresentada, com o objetivo de alterar o título judicial exequendo: “O executado, ao insistir em impugnar o laudo pericial que fundamentou a sentença proferida na fase de conhecimento — a qual já foi confirmada por acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT, em 18/10/2023 — tenta, de forma abusiva, modificar o conteúdo do título executivo judicial, criando obstáculos artificiais ao regular prosseguimento da execução. Não há qualquer elemento novo ou fundamento jurídico idôneo que justifique o intento do executado. Ao contrário, trata-se de evidente tentativa de tumultuar o feito, reabrindo discussão já definitivamente superada naquela fase processual, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III e V, do CPC. Ressalte-se, ainda, que o documento de ID no 240444701, por meio do qual o executado pretende impugnar novamente o laudo pericial da fase de conhecimento, já havia sido juntado por ocasião da primeira impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido devidamente analisado e rejeitado pelo juízo, com confirmação pela instância superior. Trata-se, portanto, de peça preclusa e incompatível com a fase atual, razão pela qual se requer a retirada do documento dos autos, como medida de saneamento do processo e preservação da eficácia da decisão já proferida. Diante disso, requer-se: 1. A retirada dos documentos de ID no 240444701 dos autos, por versarem sobre matéria preclusa e já decidida, que não pode ser reexaminada nesta fase de cumprimento de sentença; 2. A condenação do executado por litigância de má-fé, com aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.” (ID 243272396, origem). O executado foi intimado para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 243461506, origem) e alegou, em síntese, que “possui direito não só ao contraditório e ampla defesa, como trazer todos os argumentos de defesa na fase de execução, como impugnação ao valor da execução, bem como matéria de ordem pública como prescrição e toda matéria de defesa vinculada à fase de execução” (ID 246353153, origem). Em 26/08/2025, o executado foi novamente intimado para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 247425818, origem). No mesmo dia, os exequentes opuseram embargos de declaração (ID 247590078, origem), os quais foram acolhidos pela decisão agravada, proferida em 27/08/2025, que analisou e rejeitou as alegações da impugnação (“prescrição parcial da dívida, excesso de execução, ausência de discriminação de valores, nulidade da penhora por recair sobre bem de terceiro, impenhorabilidade do imóvel e invalidade da hipoteca judicial”), condenando o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 247652036, origem). Este o fundamento da decisão agravada: “( ) Por fim, acolho o pedido formulado pelos exequentes para aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte executada reitera argumentos já apreciados e decididos, insistindo de forma infundada na reabertura de matérias preclusas, o que configura conduta processual temerária. Aplica-se, no caso, a penalidade prevista no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, fixando-se a multa em 2% sobre o valor atualizado da execução. Como consequência, determino a exclusão do documento de ID 240444701, considerando que se trata de peça já acostada aos autos sob o ID 209854545, sendo sua reiteração indevida e protelatória. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar contradição da decisão de ID 2247425818, reconhecendo que a parte executada já se manifestou sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Em seguida, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Luciano Pedro de Souza Lunkes e acolho o pedido dos exequentes para aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da execução, bem como determino a exclusão do documento ID 240444701 dos autos. Publique-se.” (ID 247652036, origem). Nesta sede recursal, o agravante não se insurge quanto à rejeição da impugnação apresenta, limitam-se as razões à aplicação da multa por litigância de má-fé. Muito bem. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, “considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; e V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC. Ou seja, para a aplicação da penalidade por litigância, exige-se comprovação de comportamento processual desleal e doloso com a intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Na hipótese, observa-se que o executado, ora agravante, insiste em apresentar impugnação para discutir as contas (que foram rejeitadas) e o valor do débito discutido na fase de conhecimento, cujo laudo pericial foi homologado na sentença. Na impugnação ao cumprimento apresentada em 03/09/2024, alegou: “Também não há nenhum valor a maior recebido pela empresa que caiba em ressarcimento aos Requerentes, pois receberam tanto seus pró-labores no curso da sociedade quanto dos lucros. Aqui apresentamos exatamente a impugnação com a conta matemática do Douto Perito Gustavo Fidelis, perito judicial contabilista cadastrado neste colendo TJDFT: ‘Por todo o exposto, ao contrário do alegado no Laudo Original e Complementar, de autoria da Perita Ceila Carvalho Ataíde, no período de OUT/2013 a DEZ/2020, quando os três sócios respondiam integralmente pela ATP Atividades Físicas Ltda, o montante total de receita bruta auferida por esta empresa foi de R$ 8.878.788,40 (Oito milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)’ de 2014 até 2020: () ‘No período sob análise, foi apurada uma receita bruta não contabilizada de R$ 6.160.021,71 (Seis milhões, cento e sessenta mil, vinte e um reais e setenta e um centavos).’. ( ) Frisa-se, no período sob análise (2014 até 2020) foi apurada uma receita bruta não contabilizada de R$ 6.160.021,71 (Seis milhões, cento e sessenta mil, vinte e um reais e setenta e um centavos), ou seja, não foi contabilizada ao fisco, mas foi recebido por todos os sócios, que receberam de forma igualitária todos os valores, cada um com sua cota parte. Logo, não há SALDO devedor em favor dos Requerentes porque enquanto sócios, receberam todos os valores a título de lucros, dividendos e pró-labores, não tendo sido CONTABILIZADO perante o Fisco. Assim, há nítida comprovação pela perícia técnica na prestação de contas que NÃO HÁ NENHUM VALOR devido aos Requerentes. As contas foram, portanto, DESAPROVADAS porque não contabilizadas ao fisco, mas não deixada de receber dos Autores, e sim contra a empresa. O juiz no caso apenas apurou o valor do que não foi considerado prestado, por obrigação da Lei, mas isso não significa que é devido o ressarcimento aos Requerentes porque não há saldo a pagar. As contas foram, portanto, DESAPROVADAS porque não contabilizadas ao fisco, mas não deixada de receber dos Autores, e sim contra a empresa. O juiz no caso apenas apurou o valor do que não foi considerado prestado, por obrigação da Lei, mas isso não significa que é devido o ressarcimento aos Requerentes porque não há saldo a pagar. Isso inclusive é objeto da ação de dissolução da sociedade de no 0720281-63.2020.8.07.0001 em trâmite na Vara de Litígios Empresariais que assim sentenciou e ainda está em curso: Logo, não há saldo absurdo de mais de R$ 9 milhões devidos aos Requerentes, até porque, em mais de 10 anos de empresa, a própria empresa NUNCA faturou bruto esses valores somados os 10 anos, portanto, como podem ser ressarcidos de algo que a empresa sequer recebeu? Assim, frisa-se, a prestação de contas (procedimento especial) serve para que o titular de bem ou interesse que está sendo administrado por terceiro tenha o direito de saber como anda o seu negócio.” ID 209851944. Pela decisão de ID 213329611 na origem, pela qual rejeitada a impugnação, o Juízo esclareceu: “Igual raciocínio deve ser realizado para refutar linha de defesa de inexequibilidade do título, considerando que a sentença do processo n. 0733610-45.2020.8.07.0001, contida no ID 157653291, homologou laudo contábil em que se reconheceu saldo credor em favor dos exequentes”. Em sede de embargos de declaração (ID 219079930), novamente o Juízo destacou: Ademais, a planilha apresentado no documento de ID 209854545 tinha como objetivo demonstrar a inexequibilidade da obrigação constituída na fase de conhecimento, o que é inviável em sede de fase de cumprimento de sentença, questão que foi apreciada pelo juízo no ato de ID 213329611, conforme trecho abaixo transcrito: ‘Igual raciocínio deve ser realizado para refutar linha de defesa de inexequibilidade do título, considerando que a sentença do processo n. 0733610-45.2020.8.07.0001, contida no ID 157653291, homologou laudo contábil em que se reconheceu saldo credor em favor dos exequentes.’ Ressalto, ainda, que no momento da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, em momento algum a parte executada impugnou a atualização dos valores estabelecidos na sentença, e cobrados na fase de execução, apenas alegou que os valores não são devidos em razão de interpretação por ele atotada que conflita com o decidido pelo juízo na fase de conhecimento. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça.” E na segunda impugnação apresentada em 24/06/2025, com outros argumentos, o executada suscita novamente a discussão quanto ao valor do débito já reconhecido na sentença: “Na ação de prestação de contas da empresa em que eram Sócios Administradores, a ATP Atividades Físicas, portanto, em que eram sócios administradores Davi Virgilio, Liliam e Luciano, teve uma receita bruta do ano de 2014 até 2020, ou seja, ao longo dos 6 anos de sociedade, receita bruta de R$ 6.160.021,71 (seis milhões, cento e sessenta mil, vinte e um reais e setenta e um centavos): ( ) Os sócios receberam ao longo desses anos a título de lucro + pró-labore um total de R$ 929.525,40 (novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos): ( ). Basta então pegarmos o pró-labore + lucro dos sócios e dividirmos por 60 (sessenta) meses que equivale a uma renda mensal de R$ 15.492,09. Consequentemente, impugna o valor dado à Causa atualizado de R$ 13.111.730,33, requerendo que seja feita perícia contábil nesta fase de execução para apurar o valor devido. No caso dos autos só podem cobrar os valores de Luciano Pedro de Souza lunkes, sob pena de enriquecimento ilícito, já que ambos os sócios já receberam os valores da empresa a título de pró-labore e lucro, não podendo receberem duplamente a mesma verba. E considerando que o valor total recebido por Luciano Pedro de Souza Lunkes durante toda a sociedade foi de R$ 381.714,93. Considerando que a sociedade inteira recebeu no mesmo período a quantia de R$ R$ 6.160.021,71 brutos. O valor máximo devido aos demais sócios, Liliam e Davi seria: Dividir a quantia bruta recebida pela empresa de R$ 6.160,021,71 por 3 (três sócios), que daria a quantia de R$ 2.053.340,57 por sócio. Retirar o valor de salário bruto recebido por todos os anos de Luciano Pedro de Souza Lunkes na quantia de R$ 381.714,93 - R$ 2.053.340,57 = R$ 1.671.625,64. Em especial porque salário é impenhorável nos termos da Jurisprudência do STJ, devendo ser excluído da conta. Assim, o valor da presente execução, se não considerar como prescritas as parcelas de 2014, 2015, 2016, janeiro até setembro de 2017, é de R$ 1.671.625,64. Há excesso de execução de R$ 11.440.104,70. Ante o exposto requer: A. Que os Exequentes discriminem em planilha própria, todos os valores, mês a mês, com indicação da sua cobrança com juros e correção monetária, além dos anos de cobrança, sob pena de violação ao art. 5o, inciso LIV e LV da CF/88 e ao art. 805 do CPC. B. A realização de perícia contábil na presente execução para apurar precisamente os valores, mês a mês com planilha atualizada e seus índices: C. Informa que o valor máximo devido pelo Executado é de R$ 1.671.625,64 nos termos dos cálculos acima, tendo excesso de execução de R$ 11.440.104,70;” – ID 240444696, na origem. E a reiterada apresentação de impugnação buscando rediscutir matéria já analisadas pelo Juízo e acobertada pela preclusa indica intenção deliberada de retardar o andamento processual, o que configura litigância de má-fé, como bem definido pela decisão agravada: “a parte executada reitera argumentos já apreciados e decididos, insistindo de forma infundada na reabertura de matérias preclusas, o que configura conduta processual temerária”. No sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER . FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ ( ) . 2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do abuso do direito de recorrer, com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão. 3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé . Precedentes. 4. "Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/9/2023).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: XXXXX SP XXXXX/XXXXX-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) Assim, à vista do que se tem, comprovado o dolo processual, possível definir a litigância de má-fé. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora